Tribunal: TJPA
Processo: 0808812-07.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808812-07.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: ANTONIO MIRANDA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/ ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. O MAGISTRADO DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS
SOB PENA DE MULTA COMINATÓRIA DE R
$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) POR DESCONTO INDEVIDO, ATÉ O LIMITE DE R$60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS)
.
DECISÃO CORRETA. ATO LEGAL USADO PARA FINS DE COMPELIR O RÉU A NÃO DEIXAR DE CUMPRIR UMA DECISÃO JUDICIAL. PRESENTE O PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808812-07.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: ANTONIO MIRANDA DE SOUSA

ADVOGADO: LEILA LORENÇA PINHEIRO DE MACEDO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO BMG S/A
em face da decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA, nos autos de Ação de Indenização proposta por
ANTONIO MIRANDA DE SOUSA
.

Insurge-se o agravante contra a decisão que deferiu liminar ao Agravado garantindo-lhe que seu nome fosse retirado do cadastro de inadimplentes em relação ao contrato n. 4093153, sob pena de multa diária de R$300,00 (trezentos reais) até o limite de R$60.000,00 (sessenta mil reais).

Aduziu que o débito existente lhe autorizaria a incluir seu nome no cadastro de negativação de crédito, consistindo esta atitude em um exercício regular de direito, posto que há um contrato assinado por livre e espontânea vontade do Agravado.

Afirmou que o arbitramento de multa diária seria desnecessário, considerando-se a periodicidade e o valor arbitrado, que seria excessivo.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao seu recurso e sua posterior confirmação com a reforma da decisão combatida.

Juntou documentos às ID.1142477/1142505.

Às ID.1760696 págs.1/2 foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.2351591, consta Certidão informando que decorreu o prazo sem terem sido apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
deferiu liminar ao Agravado garantindo-lhe que seu nome fosse retirado do cadastro de inadimplentes em relação ao contrato n. 4093153, sob pena de multa diária de R$300,00 (trezentos reais) até o limite de R$60.000,00 (sessenta mil reais).

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, verifico estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista, que em momento algum dos autos, o agravante demonstrou a verossimilhança de suas alegações. Digo isto, porque ainda não há comprovação de que a parte agravada contratou os serviços discutidos com o agravante.

É sabido que a Teoria da Responsabilidade Objetiva afirma que independente de dolo ou culpa, desde que provado o nexo de causalidade, incorria em responsabilização do praticante.

Entendo ainda, estar presente o
periculum in mora
de forma inversa, já que será demais gravoso para o agravado ter seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Por fim, quanta a multa imposta, sabe-se que é
um ato totalmente legal usado pelo judiciário brasileiro, no qual é assegurado pelo nosso ordenamento jurídico para fins de compelir o réu a não deixar de cumprir uma decisão judicial. Além de que, a imposição de multa possui um caráter preventivo e não punitivo, pois o requerente somente incorrerá na multa caso este descumpra a decisão imposta.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 20/08/2020